Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-26.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar de prescrição afastada – Incidência do artigo 205 do CC – Indenização por Danos Morais – Adquirente que não foi informado de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixa de inspeção/passagem do condomínio – Danos configurados – Transtornos que ultrapassam os meros dissabores – Indenização pelos Danos Materiais decorrentes da desvalorização do

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar de prescrição afastada – Incidência do artigo 205 do CC – Indenização por Danos Morais – Adquirente que não foi informado de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixa de inspeção/passagem do condomínio – Danos configurados – Transtornos que ultrapassam os meros dissabores – Indenização pelos Danos Materiais decorrentes da desvalorização do imóvel – Procedência – Apuração do "quantum" deverá ser feita em fase de liquidação – Sucumbência mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004660-26.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
MICHEL WENDER DA COSTA MACHADO, é apelado/apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Apelação no 1004660-26.2020.8.26.0032 Voto no 44156.
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível.
Apelantes e reciprocamente Apelados: Michel Wender da Costa Machado e MRV
Engenharia e Participações S/A.
Natureza da Ação: Compra e Venda Vícios de Construção.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel
Preliminar de
prescrição afastada Incidência do artigo 205 do CC
Indenização por Danos Morais Adquirente que não foi
informado de que na sua área “privativa” seriam
instaladas caixa de inspeção/passagem do condomínio
Danos configurados
Transtornos que ultrapassam os
meros dissabores
Indenização pelos Danos Materiais
decorrentes da desvalorização do imóvel
Procedência
Apuração do “quantum” deverá ser feita em fase de
liquidação
Sucumbência mantida
Recursos não
providos.
Adotado o relatório de fls. 357/358, acrescenta-se ter, a presente ação
de indenização por danos materiais e morais entre as partes acima referidas,
sido julgada procedente, conforme fls. 358/365 e declaração de fls. 481/482,
recorrendo o autor, às fls. 445/463 e a ré, às fls. 493/511, com respostas,
respectivamente, às fls. 483/490 e 518/543.
Recursos tempestivos e preparados, ficam recebidos em seus
regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relato necessário.
Segundo se depreende o autor ajuizou a presente demanda sob o
argumento de que adquiriu um imóvel da apelada, com o atrativo de que ele
seria dotado de uma área denominada “giardino”, tendo sido surpreendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
3
presença de caixas de contenção no referido espaço, motivo pelo qual ante a
impossibilidade de usufruir dele, como prometido, requereu indenização pelos
danos materiais e morais sofridos.
A r. sentença julgou a demanda procedente para o fim de condenar a
ré a indenizar o autor pelos danos materiais, em valor a ser apurado em sede de
liquidação por arbitramento, a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP a
partir da data da apuração, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a
indenizá-lo pelos danos morais, em R$10.000,00, além de arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da condenação, motivo dos inconformismos ora
analisados.
O autor pretende a sua reforma para o fim de ver majorado o valor
fixado a título de indenização pelos danos morais, ao passo que a ré almeja a
extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição ou, caso afastada, seja
declarada a improcedência da demanda, defendendo a correção na instalação
das caixas de passagem.
Pois bem.
Cumpre observar que se trata de verdadeira relação de consumo a
estabelecida entre os litigantes e, por conseguinte, de rigor a incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor.
Firmada tal premissa, passa-se à análise dos recursos de forma
conjunta.
De início, afasta-se a preliminar de prescrição arguida pela
requerida, uma vez que o prazo aplicável à espécie é aquele previsto no artigo
205 do CC, ou seja, dez anos, tendo em vista que o pedido envolve
inadimplemento contratual e, em razão do referido inadimplemento, surge para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
4
o autor a pretensão indenizatória, sujeita a prazo prescricional decenal.
Saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou em sede
de Embargos de Divergência o entendimento no sentido de que a
responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional de dez anos
previsto no art. 205 do Código Civil, inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3o,
do CC (EREsp 1281594-SP, Corte Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/
Acórdão Min. Felix Fischer, j. 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
No mérito, verifica-se que o autor adquiriu da ré a unidade 105 do
Bloco 3 do empreendimento denominado “Parque Adorate”, em razão da
vantagem que lhe foi apresentada, uma vez que possui espaço externo que
poderia ser utilizado, conforme propaganda veiculada. No entanto, foi
surpreendido pela existência de caixa de passagem na referida área privativa, o
que impossibilita a utilização tal como prometida.
Não resta dúvida de que o autor adquiriu a referida unidade por
possuir uma característica diferenciada das demais unidades ali
comercializadas, contando com área aberta privativa, por estar localizada no
andar térreo do edifício.
No entanto, a existência de tais caixas, que servem não somente à
unidade, mas ao condomínio como um todo, obriga o proprietário a abrir as
portas de sua casa, sempre que assim for solicitado, em prol da coletividade,
pouco importando para o deslinde desta causa o fato de terem sido instaladas
em conformidade com as normas, ou não, posto que o que se discute é o
fornecimento de informação clara acerca da instalação delas na área privativa
do autor.
Conquanto a requerida afirme que a existência da caixa de passagem
constava do projeto inicial, o qual foi seguido à risca e o imóvel entregue em
perfeitas condições de uso e moradia, é certo que os transtornos advindos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
5
existência de caixas, sejam de inspeção ou de passagem, na área externa da
unidade são patentes, posto que o simples fato de estarem lá e obrigar o
proprietário a possibilitar o acesso de empresas responsáveis pela limpeza e
manutenção delas já é suficiente para tanto.
A realização de vistoria no ato de recebimento do imóvel, sem
qualquer ressalva acerca da existência das caixas, não serve para afastar tal
assertiva, uma vez que o consumidor, leigo, não entende a dimensão do
problema ao ver aquela “tampa” em seu “quintal”, percebendo as perturbações
advindas de sua existência ali, apenas com o passar do tempo.
Deste modo, ressalvado o entendimento deste Relator, no sentido de
ser incabível a indenização a título de danos morais pelas frustrações advindas
dos compromissos de compra e venda de imóveis, em geral, no presente caso é
de rigor o reconhecimento de que os transtornos experimentados pelo autor
ultrapassaram os meros dissabores.
Assim, reconhecido o dever de indenizar, por configurados os danos
morais, resta apurar o respectivo “quantum”.
Conforme citado Humberto Theodoro Júnior,
“Se, à falta de critérios objetivos, o juiz tem de se valer da prudência para
atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão
econômica da indenização pelo dano moral, o certo é que o valor da
condenação, como princípio geral, 'não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo' (TJMG, AP.87.244-3, Rel. Des. Bady Curi, ac.9-4-1992, in
Jurisprudência Mineira 118/161)” 1.
Note-se que, em 1914, nosso Supremo Tribunal Federal teve
oportunidade de apreciar a matéria, asseverando o julgado, já àquela época,
que,
1 Dano Moral, ed. Juarez de Oliveira p.38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
6
“A necessidade jurídica de ressarcir essa espécie de ofensas à pessoa
singular é geralmente admitida no atual estado do direito”, tanto que 'A
jurisprudência dos mais abalizados tribunais contemporâneos tem
consagrado o direito á indenização por danos puramente morais', acabando
por concluir, no tocante à dificuldade atinente à fixação da indenização, com
o seguinte, que, de certa forma, vai ao encontro do acima referido, quanto
ao fundamento da indenização por dano moral: 'O juiz tem um poder
discricionário para determinar a indenização que deve ser, sempre,
atendendo-se às considerações individuais, uma justa compensação do
prejuízo sofrido, e não uma fonte de enriquecimento'” 2.
Ainda e como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada
síntese de Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização
devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com
outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano
moral não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos
puramente matemáticos; devem ser levados em conta as condições pessoais
de quem será indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias
traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e,
finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 3 .
Outrossim,
“[...] a cota estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser
feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa
demandada. É imperioso cotejar-se também a repercussão do
ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que
lhe seja proporcionada como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo
'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa' (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT
675/100)” 4 .
2 Revista dos Tribunais, Ano III, São Paulo, vol. XI, no 1, os. 35 e seguintes, no 1.723
3 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
4 Dano Moral Humberto Theodoro Jr. - 3a edição Ed.Juarez de Oliveira, p. 37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
7
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano
moral, que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade,
com sua função integradora, na esteira do ensinamento do Ministro Ruy Rosado
de Aguiar 5 e com o fim de, conforme ensinam Carlos Alberto Menezes Direito e
Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a
importância do dano e (...) a intensidade da culpa”6, buscar a cabível proporção
entre a conduta lesiva e a indenização adequada.
No caso, o autor pretende a majoração da verba fixada a tal título
para R$20.000,00, o qual se mostra exagerado ante as peculiaridades do caso,
estando correta a fixação realizada pela r. sentença em R$10.000,00 (dez mil
reais), valor condizente com a situação e suficiente a indenizá-lo, sem ensejar
seu enriquecimento indevido.
Do mesmo modo e por tudo quanto foi dito até o momento, procede o
pedido de indenização pelo dano material decorrente da desvalorização do
imóvel pela existência das referidas caixas em sua área privativa, não
merecendo qualquer reparo a determinação do MM. Juízo “a quo” para que
seja feita a apuração em sede de liquidação, ante a inexistência de parâmetros
seguros para fixação da referida indenização.
Portanto, não merece qualquer reparo a r. sentença que fica mantida
por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em majoração da
verba honorária em sede recursal, ante o improvimento dos recursos manejados
pelas duas partes.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento aos recursos, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário
5 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira,
ps. 334 e segtes., n. 3
6 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps.
337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-26.2020.8.26.0032 -Voto no 44156
8
e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a
disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a
eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se
decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a
tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator